Tribunal: TJES
Processo: 0005733-87.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005733-87.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERA INSATISFAÇÃO DA DEFESA. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento aos recursos defensivos e manteve a pena-base fixada na sentença condenatória. O embargante alega contradição no acórdão, sob o argumento de que a decisão se fundamentou de forma genérica e inidônea para justificar a elevação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado apresenta contradição na fundamentação da dosimetria da pena, em especial quanto à valoração negativa da culpabilidade do réu, e se houve
reformatio in pejus
no reforço argumentativo realizado em segundo grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
4. A contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão da decisão. No caso, inexiste incongruência entre os fundamentos do acórdão e o seu dispositivo.
5. O reforço de fundamentação realizado pelo Tribunal ao manter a pena-base acima do mínimo legal não configura reformatio in pejus, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O mero aprofundamento da fundamentação, sem alteração do quantum da pena, não caracteriza agravamento indevido da situação do réu.
.6 A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos de declaração não podem ser utilizados como via recursal para rediscutir matéria já analisada e devidamente fundamentada no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.049.987/ES, Relª Min. Daniela Teixeira, julgado em 17/12/2024, DJe 23/12/2024; STJ, AgRg-HC nº 908.373/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 17/12/2024, DJe 23/12/2024; STJ, EDcl-AgRg-AREsp nº 1.668.484/CE, Relª Min. Laurita Vaz, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005733-87.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DANRLEY MEDRADO BORGES, HERLEN RIBEIRO BOECHE, NATHAN RAFAEL LIZARDO DA SILVA, EDERSON GOMES DA CONCEICAO

Advogado(s) do reclamante: AILTON RIBEIRO DA SILVA, WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS, MARIANA CRISTINA CANAL

APELADO: DANRLEY MEDRADO BORGES, HERLEN RIBEIRO BOECHE, NATHAN RAFAEL LIZARDO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamado: AILTON RIBEIRO DA SILVA, WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS, JUSCELIO DE JESUS SANTANA, MARIANA CRISTINA CANAL

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Nathan Rafael Lizardo da Silva
, em face do v. acórdão acostado no id. 11391991, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos defensivos.

Irresignada, na petição apresentada no id. 11607538, a defesa do embargante alega, em síntese,
que a decisão ora impugnada padece
do vício de
contradição
,
uma vez que
se posicionou “
em contrariedade ao sistema jurídico e processual vigente e ao posicionamento assente da jurisprudência dos Tribunais Superiores
” ao manter a pena-base do embargante com amparo fundamentação genérica e idônea.

Nesse contexto, requer a reforma do acórdão, a fim de que seja sanada a contradição apontada.

Pois bem. É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos,
o embargante

sustenta que

a
decisão ora impugnada padece
do vício de
contradição
, visto que manteve a pena-base do réu acima do mínimo legal por meio de reforço argumentativo, sem mencionar que o magistrado de primeiro grau havia se utilizado de fundamentação genérica e inidônea para considerar o vetor “culpabilidade” como desfavorável ao réu.

Todavia, analisando atentamente as provas carreadas no processo, o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa
máxima

vênia
,
não há nenhuma
contradição

a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos, e delineou todas as questões postas em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é sabido, especificamente sobre o vício alegado pela defesa, saliento que p
ara fins de embargos de declaração,
a

contradição consiste na
incongruência entre a fundamentação e o
decisum
.

L
ogo, se o julgador, ao decidir os embargos, verificar que fundamentou um determinado aspecto em um sentido e decidiu em outro, convencendo-se que
se
equivocou no
decisum
, pois a sua conclusão efetiva é aquela tal qual fundamentada, pode esclarecer a contradição e modificar o
decisum
para adequá-lo à fundamentação.

Nes
s
a linha intelectiva
,
a contradição que desafia a interposição de embargos de declaração é a contradição interna,
existente
entre a fundamentação e o
decisum
.

Por isso, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair que houve a devida manifestação,
com a clareza necessária,
à luz da jurisprudência pátria,

sobre as questões que conduziram
à
manutenção da pena-base do embargante
,
não havendo
nenhuma contradição entre o que foi fundamentado e o que foi decidido.

Outrossim, quanto ao reforço argumentativo realizado em segundo grau de jurisdição ao manter a pena primária do embargante consoante estabelecida na sentença, ressalto que, ao contrário do que sustenta a defesa, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o mero reforço de argumentação não caracteriza reformatio in pejus” (STJ; REsp 2.049.987; Proc. 2023/0026551-2; ES; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024)
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADA AO CASO CONCRETO. REANÁLISE DA PENA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONFISSÃO QUALIFICADA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4.
É possível a reanálise da dosimetria pelo Tribunal de origem, não se configurando
reformatio in pejus
quando, em recurso exclusivo da defesa, houve simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já considerada desfavorável na sentença.
[...]. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 908.373; Proc. 2024/0144498-8; PR; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM E DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INOVAÇÃO RECURSAL. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA BASILAR. TEMA REPETITIVO N. 1214 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DA PENA FIXADA PELA CORTE A QUO. [...] 4. Entretanto, tal conclusão não se encontra em consonância com a jurisprudência fixada pela Terceira Seção desta Corte de origem no julgamento do Tema Repetitivo n. 1214/STJ, realizado em 28/8/2024, cuja tese foi fixada no sentido de que "É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia,
não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença"
, cuja ementa foi publicada no dia 12/9/2024 e pode ser acessada no sítio eletrônico deste Tribunal. 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido, sem alteração da pena fixada pelo Tribunal de origem. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.464; Proc. 2023/0405553-8; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/10/2024).

Dessa forma, denota-se
que o v. acórdão
examinou
, de forma devida e suficiente, trilhando o princípio da persuasão racional, a
s
quest
ões
jurídica
s
posta
s
sob foco do Poder Judiciário,
fundamentando a decisão final de forma coerente e harmoniosa,
não havendo que se falar em contradição entre a fundamentação e a decisão
.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer contradição.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Por tudo que foi dito, destaco o descabimento dos presentes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisadas já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 31 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)